Tribunal: STF
Processo: ARE 1413220
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Inicialmente, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia prolatou acórdão assim ementado (eDoc 17):



    PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO DA FUNASA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de recursos inominados contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à Funasa, em razão da sua ilegitimidade passiva ad causam, indeferiu a justiça gratuita, assegurou à parte autora o direito ao recebimento integral da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em paridade com o percentual estabelecido para os servidores em atividade, bem como determinou o pagamento das diferenças desde a data da aposentadoria do autor (DOU de 30.04.2018), observando-se, em todo caso, a prescrição quinquenal.



    2. Em suas razões recursais, a Funasa alega, em preliminar, a ocorrência de prescrição do fundo do direito, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da presente ação, bem como pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita; no mérito, postula a improcedência dos pedidos, requer a aplicação da mesma proporção da aposentadoria e/ou pensão por morte proporcionais. Por sua vez, a União alega, em preliminar, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da presente ação, bem como requer a improcedência dos pedidos.



    3. Não conheço do recurso inominado interposto pela Funasa, uma vez reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, não possuindo interesse recursal.



    4. Falece interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da presente ação, uma vez que já assim determinado pelo juiz a quo.



    5. Consoante a jurisprudência do C. STF, a exemplo da GDATA (objeto da Súmula Vinculante nº 20), a falta de regulamentação das avaliações de desempenho transmuda a natureza pro labore faciendo da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, para gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos e pensionistas, preservando-se a paridade, nos termos do art. 40, § 8, da CF/88, na redação dada pela EC nº 20/98. Portanto, os titulares de benefícios concedidos até 31.12.2003 (data da publicação da EC 41/2003) ou submetidos às regras dos arts. 3º, 6º e 7º da EC 41/03 e arts. 2º e 3º da EC nº 47/05 farão jus à paridade e à extensão dos percentuais fixados para os servidores inativos.



    6. A matéria, inclusive já fora apreciada pela TNU, no PEDILEF 05033027020134058302, JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA, TNU, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329, “ reafirmando a tese da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora, o seu caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal direito”.



    7. No caso dos autos, andou acertadamente o Juízo a quo em conceder o provimento requestado, à vista do preenchimento dos requisitos fático-jurídicos apresentados pela parte autora, reconhecendo o direito a paridade e, como consectário, extensão dos valores devidos aos servidores ativos a título da GACEN.



    8. Desta forma, resta impassível de retoque a sentença requestada, devendo ser mantida em todos os seus termos, a míngua de recurso da parte autora.



    9. Recurso da Funasa não conhecido. Recurso da União desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.[...]



    Na sequência, face ao Pedido de Uniformização Nacional formulado pela parte recorrente, o Colegiado de origem assim pronunciou-se (eDoc 18):



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO. NÃO SEGUIMENTO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. TEMA 235 DA TNU. AGRAVO DESPROVIDO. [...]



    Ato contínuo, a União interpôs recurso extraordinário com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional (eDoc 20), aponta a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, LIII e LIV, 61, § 1º, II, ´a´, 64 a 67, 98, I, e 109, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] a Gratificação de Atividade de Combate e Controle (GACEN) foi instituída pela Lei 11784/08, em seu artigo 54, destinando-se aos servidores que, de modo permanente, realizem atividades de combate e controle de endemias, conforme artigo 55 desta Lei. 



    [...]



    Trata-se, dessa forma, de uma gratificação que não possui caráter genérico, já que só é percebida mediante preenchimento de determinados requisitos. Ressalte-se, por conseguinte, que a GACEN não é devida a todos os servidores ativos, mas somente àqueles que realizem as atividades com ela compatíveis. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa de que não poderia ter sido interposto em face de decisão que negou seguimento a pedido de uniformização de jurisprudência (eDoc 24).



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    Constato, desde logo, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a decisão recorrida afeta as finanças públicas.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    De outro lado, observo que, com exceção da suposta ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, as demais matérias não foram alegadas no recurso inominado (eDoc 13), e tampouco debatidas no acórdão recorrido, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    .



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Pontuo, ainda, que a controvérsia no tocante à defendida ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes não possui repercussão geral, tal como restou decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do ARE 842.214 RG, ministro Dias Toffoli, Tema n. 868.



    Ademais, à questão atinente à natureza da gratificação em questão (GACEN), a toda evidência a matéria é solucionável no âmbito da legislação infraconstitucional, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, bem como ter sido a demanda decidida, também, com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1.184.849 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.201.116 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.413.470, ministro Gilmar Mendes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. GACEN. LEI Nº 11.784/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). [...]



    (ARE 1.331.553 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – Plenário, DJe 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. MP 431/2008. LEI 11.784/2008. LEI 11.907/2009. LEI 12.778/2012. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. OFENSA REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.



    I – A extensão paritária da gratificação de atividade de combate e controle de endemias a inativos e pensionistas é controvérsia de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    (RE 1.272.218 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 3 de fevereiro de 2021)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator